Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS DECORRENTES DE OBRA EM TERRENO VIZINHO. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERÍCIA JUDICIAL. CONSTATAÇÃO DE DANOS NO PRÉDIO DO AUTOR DECORRENTES DE OBRAS, EM TERRENO VIZINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DOS DEMANDADOS. DEVER DE INDENIZAR. NEXO CAUSAL. NECESSÁRIO AJUSTE DA ESTIMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. PROVIDO O RECURSO DO DEMANDANTE. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DOS DEMANDADOS.

I. O regime geral da responsabilidade civil dispõe que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Constituição Federal, art. 5o, V e X), comete ato ilícito e tem o dever de reparar o dano, seja ele material, moral, estético ou difuso (Código Civil, artigos 186, 187 e 927).
II. Em caso de danos decorrentes de obras erigidas em terreno contíguo incidem as normas do direito de vizinhança, que limitam o exercício do direito de propriedade. As restrições impostas pelo direito de vizinhança derivam da necessidade de se limitar o proprietário, de forma que o exercício do direito de construir não prejudique os vizinhos, em prol da boa convivência e harmonia social (Código Civil, art. 1.299).
III. O Código Civil proíbe a execução de obra ou serviço que possam causar danos ou comprometer a segurança dos imóveis vizinhos, sob pena de o responsável responder pelos respectivos prejuízos, de forma objetiva (artigos 1.311 e 1.312).
IV. No caso concreto, a prova pericial constatou que a “sobrecarga no muro divisor dos imóveis do autor e dos réus pode ser atribuída principalmente pelas obras de aterramento executadas no imóvel do Réu, atingindo a estrutura do imóvel do autor que se estenderam até os limites das divisas do terreno, pelo mau dimensionamento e execução de seu próprio muro de contenção sem impermeabilizações e amarrações suficientes, aterros diversos [...]”. Arremata que “grande parte dos danos causados no imóvel do autor foi consequência da execução tardia do muro de arrimo e ausência de impermeabilização eficiente do mesmo, por parte dos réus”.
V. Inegável que a obra realizada pelos demandados no terreno vizinho ao do autor foi a causa direta e necessária para o aparecimento dos danos na residência do autor, referentes ao “deslocamento de muro”. Devida a condenação dos demandados pela reparação integral dos danos configurados, não cabendo cogitar em culpa recíproca (ou concausa) atribuível ao próprio dono do imóvel (Código Civil, art. 945). No ponto, a sentença merece reparo.
VI. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (Código de Processo Civil, art. 86).
VII. É razoável e proporcional a distribuição dos honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, mas redistribuídos, sendo 30% a serem arcados pelo autor e 70% restantes a serem arcados pelos demandados. Idêntica distribuição no pagamento das custas. No ponto, a sentença merece reparo.
VIII. Apelos conhecidos. Recurso do demandante provido. Recurso dos demandados parcialmente provido.